Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Na hipótese, o valor da causa não é ínfimo ou irrisório, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, à luz do que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.076.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.